Tribunal: TJSP
Processo: 1071293-04.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Produção antecipada de provas – Sentença de procedência que concedeu o prazo de 10 (dez) dias para os réus exibirem os documentos descritos na inicial e em réplica – Inconformismo dos réus – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo autor. Rejeição. Cabimento do recurso de apelação contra sentença que impõe gravame à parte, em observância aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Produção antecipada de provas – Sentença de procedência que concedeu o prazo de 10 (dez) dias para os réus exibirem os documentos descritos na inicial e em réplica – Inconformismo dos réus – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo autor. Rejeição. Cabimento do recurso de apelação contra sentença que impõe gravame à parte, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Limitação recursal, imposta pela lei, adstrita às hipóteses em que a produção da prova não implicará violação de direitos pessoais, tais como ao sigilo bancário, intimidade e privacidade – 2. Pretensão da instituição financeira autora voltada a compelir os réus a exibirem extratos bancários, cópias das contas de luz e água, declarações de imposto de renda, cópias de contratos e escrituras públicas referentes aos imóveis que possuem, além de outros documentos aptos a identificar a real situação patrimonial dos réus, com as operações relativas aos imóveis de matrículas no 31.468 e 31.466 do CRI de Vinhedo, a fim de constatar a ocorrência de eventual ocultação/dilapidação patrimonial dos sócios das empresas que integram o "Grupo Prieto" e que figuram como avalistas das cédulas de crédito bancário emitidas por essas empresas – Produção antecipada de provas que não se presta a substituir procedimento investigatório – Situação, ademais, em que eventual quebra de sigilo fiscal e bancário pode ser deferida nos autos das execuções de título extrajudicial já propostas pela instituição financeira autora, desde que atendidos os requisitos legais – Inexistência, na espécie, de interesse de agir, na modalidade adequação. Caso em exame que não se subsome a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 381, do Código de Processo Civil – Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir – Recurso provido.